Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728718-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÓ-DF II. PORTARIA No 216/06, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PLENA EXIGIBILIDADE. REMISSÃO TRIBUTÁRIA. ALCANCE. DIFERENÇAS DE REGIME DE APURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. GARANTIAS. EXECUÇÃO CONTRATUAL. 1. A remissão de créditos tributários pela Lei no 6.225/18, em conformidade com o Convênio ICMS no 190/17, do Confaz, autorizado pela Lei Complementar no 160/17, não exonera a empresa beneficiada com incentivo creditício no âmbito do Pró-DF II de arcar com os valores decorrentes do financiamento de até setenta por cento (70%) do ICMS, por meio de Cédula de Crédito Comercial - CCC entabulada com o BRB - Banco de Brasília S.A. 2. A remissão é forma de extinção de créditos tributários, logo, não poderia se aplicar a obrigações do ICMS que já haviam sido quitadas perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, com recursos do Fundefe. Assim, a remissão legal se refere às eventuais diferenças que poderiam existir entre os valores efetivamente pagos e aqueles que seriam devidos pelo regime de apuração normal, notadamente quanto aos encargos acessórios, considerando que o financiamento se deu em condições incentivadas, francamente benéficas às empresas beneficiárias. Assim, a interpretação pretendida pela apelante contrariaria o disposto na Cláusula oitava do Convênio ICMS no 190/17, que autorizou a remissão dos créditos decorrentes de benefícios fiscais concedidos ao arrepio da Constituição da República, mas não do valor principal do ICMS que deveria ter sido pago ordinariamente. 3. Portanto, remanesce a obrigação de pagamento perante o BRB, legalmente incumbido da cobrança da CCC, em benefício posterior do Fundefe, que adiantou os recursos para o financiamento. Com isso, resta preservada a segurança jurídica em face dos beneficiários, que não serão surpreendidos com cobranças adicionais ao pactuado, sem, contudo, exonerá-los do pagamento oportuno do financiamento de tributo a que aderiram, observadas as condições de correção, juros módicos, carência e prazos estabelecidos no Pró-DF II. 4. Não cabe repetição de indébito de valor dado em garantia da CCC, a ser oportunamente executada em benefício do Fundefe, tampouco de encargos pagos parcial e antecipadamente (parcelas de carência), cujos valores serão devidamente abatidos do saldo devedor, na forma pactuada. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166, inciso VII, do Código Civil, defendendo que não existe justo título para a cobrança de qualquer valor com base na Portaria 216/2006 da Secretaria de Fazenda e Planejamento do DF e na cédula de crédito comercial emitida em sua decorrência, pois com a decretação de sua nulidade, todos os atos posteriores, utilizando-se de seus efeitos, também se tornam nulos; b) artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que, com a nulidade da adesão ao Pro-DF II, as Leis Distritais 4.732/2011 e 6.225/2008 concederam remissão dos créditos tributários aos contribuintes que aderiram ao referido programa, e a Lei Distrital 6.225/2018 razão pela qual não resta crédito tributário a ser adimplido pela recorrente; c) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, defendendo que o não pagamento dos valores previstos no título em discussão não causará prejuízo ao recorrido e ainda evitará o seu enriquecimento sem causa. Ao final, requer a inversão do ônus de sucumbência e a condenação do recorrido ao pagamento de custas judiciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, inciso VII, do Código Civil, e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil. Com efeito, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta deprequestionamento(Súmulas n.282do STF e211do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e de condenação do recorrido ao pagamento de custas judiciais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025